Tribunal: TJES
Processo: 5002726-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, foram apreendidas com o apelante significativa quantidade de droga, além de ser constatada a existência de diversas denúncias anônimas associando o ora paciente à prática de tráfico de drogas, porte e disparo de arma de fogo.
3
. Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Leandro dos Santos Gonçalves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçui.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000414-36.2023.8.08.0020.

Nesse contexto,
sustent
a
a
defesa

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar
excesso de prazo
na
custódia cautelar,
de modo que
requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício
do paciente
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime estabelecido no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Leandro dos Santos Gonçalves, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme se depreende da documentação anexada no processo, o ora paciente foi flagrado pelos policiais militares saindo do local que ele e os corréus utilizavam como depósito de entorpecentes, onde foram apreendidos 18 (dezoito) papelotes de cocaína, 8 (oito) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de crack de tamanho médio, 1 (um) tablete de tamanho grande de crack, 75 (setenta e cinco) pedras de crack de tamanho pequeno, 5 (cinco) pedras de crack de tamanho grande, 1 (uma) balança de precisão e sacos contendo pinos vazios de microtubos e sacolas transparentes.

E não é só. Em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, restou consignado que existem diversas denúncias anônimas associando o ora paciente à prática de tráfico de drogas, porte e disparo de arma de fogo.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como
a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública
, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente deci
s
ão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
Leandro dos Santos Gonçalves
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva.

Ademais, ressalto que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o
dia

09
de
meio
do corrente ano
.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)